Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702491-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOARES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOSE SOARES DE SOUSA (apelante/autor) contra sentença do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de inexistência de irregularidade, anulatória de infração e inaplicabilidade de multa ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente os pedidos autorais. Em suas razões (ID 56041156), sustenta o apelante: 1) omissão do Estado em regularizar a situação das extensões de construção em área pública; 2) a ocupação de calçada pública desprovida de autorização administrativa sempre foi controvertida no âmbito distrital, pois o ente já editou leis que autorizassem sua utilização e, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade dos normativos, tem tolerado sua existência; 3) o ente não possibilitou ao autor, antes da notificação da demolição, o pronunciamento sobre a regularidade da ocupação, o que viola o contraditório e a ampla defesa; 4) não houve ocupação de todo o passeio público, pois deixou espaço para trânsito de pedestres. Ainda, sua área tem apresentado ótimo estado de conservação; 5) a decisão do Distrito Federal viola o direito à moradia e à igualdade; 6) é costume dos moradores da região usarem as áreas sem que sofram qualquer demolição; 7) o Estado tem obtido retorno financeiro, pois tem recolhido IPTU sobre a área utilizada pelo apelante; 8) o apelante ocupa área menor do que a alegada pelo ente público; e 9) a pretensão demolitória da Administração Pública deve ser precedida de autorização judicial. Alega ainda a antecipação dos efeitos da tutela recursal diante da probabilidade do direito apresentada (demonstração de potenciais prejuízos irreparáveis em caso de cumprimento da ordem de demolição) e do perigo da demora. Requer a suspensão do processo e da execução da ordem da demolição até o julgamento da apelação. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da irregularidade, a anulação do auto de infração e inaplicabilidade da pena de multa. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não houve cumprimento do referido encargo pelo apelante. Consta apenas o comprovante de pagamento desprovido da respectiva guia de recolhimento (ID 56041157). Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para tanto, deve o apelante apresentar a guia de recolhimento cujo comprovante de pagamento encontra-se nos autos e efetuar a emissão de outra guia e seu efetivo pagamento. Tudo devidamente a ser comprovado nos autos. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator